Tribunal: TJPA
Processo: 0804791-12.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804791-12.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VENICIUS LEITE NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTES.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO OBSTAM A PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB .

3. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0804791-12.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800746-23.2023.8.14.0013

IMPETRANTE:
FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JÚNIOR, OAB 19.674

PACIENTE: MARCOS VENICIUS LEITE NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: TRÁFICO DE DROGAS

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
MARCOS VENICIUS LEITE NASCIMENTO
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

De acordo com a impetração, o
paciente foi preso por força de um auto de prisão em flagrante no dia 20 de março de 2023
, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas no município de Capanema/PA.

Aduz o impetrante a falta de fundamentação do decreto preventivo, que não teria observado entre outros a pequena quantidade da droga apreendida.

Alega ainda ter condições favoráveis, logo, não haveria razões para medida segregacionista.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para que seja expedido Alvará de Soltura imediata ao paciente e no mérito requer a liberdade ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 31/03/2023, por meio do Documento de Id 13456729.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que converteu o flagrante em preventiva:

“(...) Vê-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, estão preenchidos os indícios de autoria e materialidade.
Com efeito, conforme se pode observar, no momento de sua prisão em flagrante, os autuados estariam portando grande quantidade de droga, além de outros elementos típicos de traficância, além de uma arma de fogo com munições. Citados elementos representam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva não apenas do crime de tráfico de drogas, como que associação para o tráfico, amoldando-se à capitulação trazida na peça policial, arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, eis que apreendida quantidade variada e expressiva de droga, além de balança de precisão, indicando possível comunhão entre os dois indivíduos presos
.

Dito isso, no tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e

legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com

o prosseguimento das investigações. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo

necessária a clausura processual dos representados até, no mínimo, a conclusão do inquérito

policial, em cuja oportunidade este magistrado apreciará a subsistência ou não do

encarceramento.

Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito

policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou

mediante representação da autoridade policial. No mais, o art. 313, inciso I, do citado diploma

legal, autoriza a decretação de prisão preventiva quando apurados crimes dolosos punidos com

pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que ocorre no caso em apreço.
No presente caso, a autoridade policial e o Ministério Público pugnaram pela decretação da prisão preventiva dos flagranteados
, de maneira que presentes os pressupostos de autoria e

materialidade, bem assim as hipóteses autorizadoras da restauração da ordem pública e a

garantia de aplicação da lei penal, a medida constritiva é absolutamente necessária, porquanto

insuficientes ou inadequadas as medidas diversas da prisão.

Diante de todo o exposto, acolho as representações para
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA
de MARCOS VINÍCIUS LEITE NASCIMENTO e RAFAEL DA COSTA SALES, qualificados nos

autos, com suporte nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP. (...)”.

Ademais, na peça informativa da Autoridade Coatora, a mesma descreve com precisão os fatos ensejadores da segregação cautelar ao asseverar que fizeram campana no local onde estavam investigando possível traficância e lá flagrou o paciente saindo de sua casa com pacote suspeito que foi jogado no banco traseiro e após revista viram tratar-se de entorpecente e após retorno a casa do paciente, com autorização de sua esposa, encontraram mais drogas, arma, munição, de modo que a esposa confessou ser do ora custodiado.

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo.

Não se pode olvidar também a possibilidade de reiteração criminosa é latente, de modo que sua constrição é medida que se impõe.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

Assim também posiciona-se nossa Corte Cidadã:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da possibilidade de reiteração delitiva do paciente, contudo, não foi mencionada a existência de outras anotações criminais. 3. Ademais, não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. 4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida - 53g (cinquenta e três) gramas de maconha -, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça. 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular. (STJ - HC: 716825 SC 2022/0001434-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...) 8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO SUPERADA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM ...Ver ementa completaDENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. No tocante ao excesso de prazo para o recebimento do recurso de apelação criminal, tem-se que a argumentação resta superada, pois, segundo as informações judiciais, o paciente interpôs recurso de apelação em 17.05.2022 e, em 17.08.2022, o recurso já fora recebido, sendo determinada a intimação das defesas para apresentação de razões recursais; em seguida, a apresentação das contrarrazões ministeriais e, por fim, que seja feita a remessa dos autos a esta Corte de Justiça. 2. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe, pois o paciente mantinha um serviço de
delivery
, para entrega da substância entorpecente a quem fizesse o pedido. 3. A fixação do regime mais gravoso encontra-se pautada em elementos concretos e constantes dos autos, colhidos durante a “Operação Célula”, além de estar em consonância com a hodierna jurisprudência da Corte Superior. 4. Insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, até porque, no que diz respeito às qualidades pessoais do paciente, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução de sua liberdade. Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA. 5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - HC: 08112298820228140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 23/11/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 05/05/2023